Tribunal: TJES
Processo: 5001779-37.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001779-37.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DIEGO REIS DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Tendo sido anulada a ação penal originária, resta afastada a condenação devendo ser expedido o competente alvará de soltura. 2. Tendo o embargante contribuído para o erro judiciário não há se falar em indenização. Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001779-37.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIEGO REIS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ADSON FIGUEIREDO DE AGUIAR - ES37142

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Versam os autos sobre embargados de declaração opostos por Diego Reis de Oliveira em face do acórdão que à unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente e ação para declarar a nulidade da ação penal de nº 0000450-89.2015.8.08.0010 desde o recebimento da denúncia, consoante ementa abaixo colacionada:

REVISÃO CRIMINAL. RÉU MENOR DE 18 ANOS À EPOCA DOS FATOS. INIMPUTABILIDADE. NULIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Estando provado que o réu à época dos fatos apurados era menor de 18 anos de idade, deve ser a ação penal declarada nula em decorrência da inimputabilidade do acusado. 2. Tendo o réu respondido à ação penal sem suscitar sua menoridade, fica evidente ter o mesmo concorrido para o erro judiciário, motivo pelo qual não há que se falar em indenização. Pedido Parcialmente Procedente.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, eis que depois de ter sido declarada a nulidade da ação penal nº 0000450-89.2015.8.08.0010 não foi determinada a expedição o competente alvará de soltura.

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual verifico assistir razão à defesa.

Isso porque DIEGO REIS DE OLIVEIRA encontra-se, atualmente, cumprindo pena pela condenação exarada nos autos de nº 000450-89.2015.8.08.0010.

Tendo sido declarada a nulidade da ação penal acima citada, fica afastada a condenação de Diego Reis de Oliveira, devendo o mesmo ser posto em liberdade.

Nessa toada, acolho o pedido defensivo para determinar a expedição de alvará de soltura em favor de DIEGO REIS DE OLIVEIRA, devendo o mesmo ser posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Em continuidade, alega o embargante a ocorrência de contradição eis que uma vez anulada a condenação não foi deferido a Diego o direito à indenização por danos morais.

Após atenta análise dos autos, não encontro dúvidas em manter o entendimento exarado no voto condutor do acórdão. Vejamos:

[...]

Por outro lado, no que tange ao pedido de indenização pelos danos causados pelo erro judiciário, não vejo como acolher o pleito defensivo. Explico.

Após detida análise dos autos constatei que o requerente respondeu à ação penal originária sem, contudo, suscitar nulidade decorrente de sua menoridade.

Considerando que o feito transcorreu sob crivo da ampla defesa e do contraditório, estando o requerente devidamente assistido pela Defensoria Pública, resta inconteste que o mesmo concorreu para a ocorrência do erro judiciário ao manter-se silente quanto à sua inimputabilidade, não havendo motivos para acolhimento do pleito indenizatório.

[...]

Assim, considerando ter sido garantido ao embargante o pleno acesso ao contraditório e à ampla defesa durante toda a instrução processual e, não tendo a defesa em momento algum pontuado ser Diego menor de idade, resta inequívoca sua contribuição para o erro judiciário, não havendo motivos para acolher o pedido de indenização.

Por todo o exposto, conheço dos presentes embargos e dou parcial provimento para aclarar as omissões suscitadas, nos termos do voto supra.

É como voto.

9 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento aos embargos de declaração.